Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-54.2020.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-54.2020.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON MAIA - CPF: 313.925.041-04 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (EMBARGANTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (EMBARGANTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Arthur Vinícius da Silva Carvalho e Paulo César Rodrigues de Faria contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seus recursos de apelação em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, mantendo a gratuidade da justiça e a condenação exclusiva do réu ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter o benefício da justiça gratuita ao autor, diante de sua renda; (ii) saber se a rejeição de um dos pedidos da inicial (danos morais) enseja sucumbência recíproca e, por conseguinte, fixação de honorários em favor do patrono do réu.

III. Razões de decidir

3. A manutenção do benefício da justiça gratuita foi adequada, pois não há provas supervenientes que demonstrem alteração relevante da condição financeira do autor, cuja renda líquida encontra-se comprometida com obrigações familiares.

4. A pretensão de honorários em favor do patrono do réu foi corretamente afastada, ante a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, já que o autor decaiu de parcela mínima do pedido, sendo irrelevante a rejeição do pleito acessório de danos morais, diante da procedência integral da pretensão principal.

5. Inexistem obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova de alteração na condição financeira do beneficiário impede a revogação da justiça gratuita já concedida e confirmada por decisão transitada em julgado.

2. A rejeição de parcela mínima do pedido não configura sucumbência recíproca, não sendo devidos honorários à parte vencida."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO e por PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu os recursos de ambos.

Defende o 1º. Embargante que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões. Que o apelado é investidor e não faz jus à gratuidade; possui renda incompatível com o benefício pretendido.

Requer seja suprida a omissão e obscuridade.

Prequestiona a matéria.

O 2º Embargante alega que a ação foi julgada parcialmente procedente, portanto, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, vez que a defesa foi apresentada; que entre três pedidos, dois deles foram concedidos.

Complementa: “Mesmo DIANTE DE UMA PARCIAL PROCEDÊNCIA, Vossas Excelências mantiveram o ERRO do magistrado de piso que deixou de redistribuir o ônus de sucumbência, e no caso, 1/3 da ação foi IMPROCEDENTE, devendo ser redistribuído o ônus para condenar o Apelado a pagar 33% dos honorários arbitrados em favor do patrono do Apelante, conforme jurisprudência”.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos com efeito infringente.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões a ambos os Embargos, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO e por PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu os recursos de ambos.

A ementa é a seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Arthur Vinícius da Silva Carvalho e por seu advogado Paulo César Rodrigues de Faria contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, deferiu a gratuidade da justiça ao autor, rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, fixou condenação pecuniária e aplicou multa contratual, além de atribuir o ônus da sucumbência exclusivamente ao réu.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao autor, diante da sua capacidade financeira; (ii) saber se a ausência de pretensão resistida impede a instauração válida do processo; (iii) saber se a não realização de audiência de conciliação invalida a sentença por violação ao devido processo legal; (iv) saber se a improcedência de um dos pedidos da inicial enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca com fixação de honorários em favor do patrono do réu.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita foi corretamente mantido, uma vez que a decisão anterior que o deferiu foi confirmada por agravo de instrumento, não havendo provas atuais de alteração da condição financeira do autor.

4. Defere-se justiça gratuita ao réu na fase recursal, diante da comprovação de despesas comprometedoras de sua renda e ausência de demonstração inequívoca de suficiência de recursos.

5. Há pretensão resistida, pois o réu deixou de cumprir obrigação contratual essencial, não bastando alegações genéricas de tentativa de acordo ou de boa-fé subjetiva.

6. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual, pois não houve reiteração do pedido nem demonstração de prejuízo à ampla defesa, inclusive o autor não tem intenção de conciliação.

7. A rejeição de um dos pedidos da inicial (danos morais) não gera sucumbência recíproca, por se tratar de parcela mínima e acessória diante da procedência da pretensão principal de rescisão contratual e condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pretensão resistida não se configura quando comprovada a inadimplência contratual e frustração do objeto do negócio.

2. O indeferimento de parcela mínima do pedido não gera sucumbência recíproca, devendo prevalecer o princípio da causalidade na fixação dos honorários.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido no acordão.

Restou reconhecida a coisa julgada formal sobre a questão da justiça gratuita, posto que não foram apresentadas provas atuais de eventual alteração da condição financeira do autor/apelado, para fins de revogação do benefício.

Ainda destacou o acordão que, embora o Embargado, receba boa remuneração, é certo que pelos compromissos mensais, sua renda está comprometida.

Vejamos:

“No que concerne ao
autor da ação, Edson Maia
, a gratuidade foi
deferida pelo juízo de origem
, mesmo diante da impugnação formulada pelo réu, sustentando que o autor aufere rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Contudo, conforme registrado nos autos, restou
julgado agravo de instrumento interposto contra essa decisão
, tendo o Tribunal mantido o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Segue trecho do julgamento do RAI n. 1004794-98.2022.8.11.000:

“Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, colacionou aos autos documentos que podem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Embora possua salário bruto acima da média, se verifica que existem diversos descontos, inclusive vários empréstimos em folha, de modo que o salário líquido é de R$ 5.650,89 e possui quatro dependentes, sendo que paga pensão a um deles.

Além disso, existem os gastos normais, como energia em cerca de R$ 500,00, gastos com cartões, escola R$ 1.015,00 e demais gastos da família; também, os extratos de banco juntados corroboram a tese e não há lançamentos de gastos extraordinários.

Não é demais acrescentar que para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige comprovação do estado de penúria ou miséria absoluta, o que equivale dizer que a percepção de proventos ou a propriedade de bens, por si só, não afastam o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a suficiência de recursos disponíveis para acesso à Justiça.

Logo, como a parte recorrente comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser reformada.”.

Diante disso, prevalece a coisa julgada formal sobre a questão, razão pela qual não subsiste interesse recursal útil no ponto, posto que não foi apresentado, provas atuais, de eventual alteração da condição financeira do autor/apelado, para fins de revogação do benefício.

Ainda que assim não fosse, os elementos juntados aos autos — contracheques, despesas familiares detalhadas, declarações de imposto de renda e extratos — evidenciam que, não obstante o autor perceba remuneração razoável, seus compromissos mensais e o sustento de sua família comprometem substancialmente sua capacidade contributiva, de modo a justificar a manutenção do benefício, nos moldes do artigo 98 do CPC.”.

Seguindo, o acordão também expressamente reconheceu que o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, não havendo que falar em distribuição do ônus sucumbencial, sob a seguinte fundamentação:

“II.III.
Da Sucumbência Recíproca

Alega o segundo apelante, advogado do réu, que a sentença não reconheceu a existência de sucumbência recíproca, embora um dos pedidos formulados pelo autor — a indenização por danos morais — tenha sido julgado improcedente, razão pela qual entende ser devida a fixação de honorários também em seu favor, na proporção correspondente à parte decaída pelo autor.

A tese, contudo, não se sustenta diante da correta aplicação do princípio da causalidade e da jurisprudência dominante sobre o tema.

O artigo 86 do Código de Processo Civil prevê que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo se um dos litigantes tiver sucumbido em parcela mínima do pedido, hipótese em que a parte vencedora será considerada vencedora por inteiro para os fins da verba sucumbencial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão principal do autor — rescisão contratual com restituição dos valores pagos e aplicação da multa penal — foi acolhida integralmente, representando a totalidade econômica relevante da demanda. O pedido de danos morais, ainda que tenha sido rejeitado, representa parcela mínima da pretensão deduzida, sem impacto significativo no valor da condenação ou na complexidade da causa.

Portanto, a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, não havendo que falar distribuição do ônus sucumbencial/honorários.”.

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O embargante apenas insurge-se contra o conteúdo do julgamento, buscando, sem êxito, atribuir aos embargos efeitos infringentes, sem demonstrar vício que os justifique.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025